Tribunal: STF
Processo: RE 1285928
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 4): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONHECIMENTO - Decisão deste E. Tribunal que determinou a aplicação da Lei 11.960/2009 para fins de juros e correção monetária, com trânsito em julgado. 
    COISA JULGADA - A coisa julgada material é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito - Em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da modificação dos parâmetros fixados na fase de conhecimento. Decisão mantida. Recurso não provido.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 8).
    No apelo extremo (Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido desrespeitou o entendimento firmado por esta CORTE no RE 870.947-RG (Tema 810 da repercussão geral).
    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por entender aplicável o óbice da Súmula 284 do STF (Doc. 12).
    No Agravo, a parte agravante defendeu a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Doc. 15).
    Recebidos os autos no STF, o ilustre Presidente desta CORTE, Ministro DIAS TOFFOLI, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 810, da repercussão geral (Doc. 21).
    A Presidência do TJSP, em atenção ao entendimento da SUPREMA CORTE, remeteu os autos à Turma julgadora, para eventual adequação ao referido paradigma (Doc. 24, fl. 1).
    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão anteriormente prolatado. Eis a ementa do julgado (Doc. 24, fl. 6):
    “READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC/15 - EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TEMA 810 E. STF. 
    LEI 11.960/09 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FIXAÇÃO DOS PARÃMETROS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONHECUMENTO - COISA JULGADA - RETORNO À TURMA JULGADORA.
    Remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação da controvérsia ao Tema nº 810 E. STF, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 870.947/SE.
    OBJETO DO RECURSO - Agravo de instrumento, extraída de cumprimento de sentença, discutindo justamente os parâmetros para incidência de juros e correção monetária.
    FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONHECIMENTO - Trânsito em julgado - A coisa julgada material é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito - Em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da modificação dos parâmetros fixados na fase de conhecimento. Manutenção do v. acórdão.”
    Posteriormente, os autos foram remetidos ao STF (Doc. 24, fl. 10).
    É o relatório. Decido.
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS  INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    O Juízo de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE.
    Relativamente ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de  juros  moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1271571 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 03-09-2020). No mesmo sentido: RE 652059 AgR-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2019, DJe 02-12-2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para aplicar o entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do Tema 810.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente